Tribunal: TCU
Processo: 011.669/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18734/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em prorrogar, por 60 (sessenta) dias, a contar de 5/11/2021, o prazo para atendimento à determinação contida no Acórdão 8538/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 17). 1. Processo TC- Processo 011.669/2021-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Andradina Dias Cardoso Guedes (XXX.589.492-XX); Glenda Nunes Salgado (XXX.370.032-XX); Justina Moraes da Trindade (XXX.683.242-XX); Lucina Ribeiro Maciel (XXX.107.052-XX); Maria Hite Amanajas da Silva (XXX.608.942-XX); Maria Jose Santos da Costa (XXX.884.572-XX); Osvaldo Barbosa Calado (XXX.070.372-XX); Rackyanne Machado Ferreira (XXX.443.422-XX); Raimunda Auta da Silva Moraes (XXX.206.812-XX); Raimunda de Souza Nunes Salgado (XXX.233.552-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.